Tribunal: TJPA
Processo: 0804213-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804213-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO VICTOR SILVA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA. 1) NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. Alegação que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.
2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que a manteve, vê-se ter o juízo de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo paciente, qual seja, o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em número de quatro, e pela restrição da liberdade da vítima, mediante a utilização de arma de fogo e em continuidade delitiva. 3) NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELAS VÍTIMAS, ANTE A NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. IMPROVIMENTO. É cediço que o cumprimento dos exatos termos do procedimento previsto no art. 226, do CPP, constitui mera irregularidade, que não invalida o reconhecimento realizado, sobretudo, como na hipótese, em que o procedimento foi realizado por mais de uma das vítimas, tendo sido elas unânimes em apontar o paciente como um dos autores do crime, sendo certo, que tal reconhecimento deverá ser melhor cotejado com as demais provas a serem produzidas em momento oportuno, durante a instrução processual. 4) EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA À CORRÉ DO PACIENTE – ART. 580, DO CPP – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL SUBMISSÃO DO PEDIDO AO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO ALMEJADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Inexistindo notícias nos autos de ter sido o pleito em questão submetido ao magistrado de primeiro grau, que, por sua vez, concedeu o benefício almejado à corré do paciente, vê-se tratar-se de supressão de instância, pelo que sequer merece ser conhecido. 5)
WRIT
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte o
mandamus,
e nesta, denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 25 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados AMIRALDO SOARES FILHO e DJENANI DA VITORIA em favor de João Victor Silva de Jesus, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde 04 de março de 2020, pela suposta prática do crime de roubo qualificado, alegando, em síntese, não ter o paciente incorrido na conduta a ele imputada, tanto que não existem provas da sua participação na empreitada em comento, mormente porque o reconhecimento procedido pela vítima em fase administrativa é nulo, ante a não observância dos critérios dispostos no art. 226, do CPP, além de sustentar a ausência de fundamentação à medida extrema, pois o aludido paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para responder a ação penal contra ele em trâmite em liberdade.

Suscitou ainda o impetrante, a extensão do benefício de prisão domiciliar concedido à corré do paciente, nos moldes do art. 580, do CPP, além de ressaltar a Recomendação n. 62, do CNJ, referente às medidas necessárias de combate à pandemia de coronavírus, razões pelas quais requereu a concessão liminar do
writ
com a revogação da prisão preventiva do coacto e expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo, ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente denunciado, juntamente com outros dois indivíduos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 71, ambos do CP, estando os autos atualmente em fase de resposta á acusação.

Nesta Superior Instância o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se sequer merecer ser conhecida a alegação de negativa de autoria do paciente, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

Contudo, há de se salientar ter o magistrado de primeiro grau esclarecido tanto na decisão que decretou a prisão preventiva e na que a manteve, como em suas informações, ter sido o paciente reconhecido pelas vítimas do crime a ele imputado, insurgindo dos autos, indícios de autoria suficientemente capazes de subsidiar o decreto preventivo contra ele expedido.

Ademais, da leitura das mencionadas decisões, vê-se ter o juízo de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo paciente, qual seja, o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima, mediante a utilização de arma de fogo e em continuidade delitiva, sendo que por ocasião das suas informações, o magistrado
a quo
forneceu ainda mais detalhes da empreitada delitiva,
verbis:

“Pelo que narra a denúncia, os réus teriam rendido essas 03 (três) vítimas no momento em que entraram no salão de beleza e compeliram as mulheres a entregarem seus pertences pessoais sob a ameaça de que teriam suas vidas ceifadas. Vale dizer que da vítima JOSENY DE SOUSA SILVA foi subtraído 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J2 PRIME, além de R$ 130,00 (cento e trinta reais); já a vítima LUCILENE DA SILVA teve roubado 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J7 PRIME, cartões, documentos pessoais, remédios e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais); quanto à vítima MARIVÂNIA OLIVEIRA AMORIM desta foi subtraída 01 (uma) maleta de joias avaliada em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Segundo consta na denúncia, durante toda a ação delitiva os réus estavam em contato telefônico com outra pessoa, a qual os auxiliava na execução do crime e, a todo momento, ordenava que os acusados, dentro o qual se inclui o ora paciente, matassem as vítimas que estavam no salão. De acordo com o narrativa do Parquet na exordial, logo após saírem do salão de beleza, os réus teriam invadido uma residência vizinha pertencente à ofendida MARIA MISCILENE MOURA DOS REIS, tendo feito todos os moradores do imóvel de reféns, incluindo a filha e os netos da ofendida. Deflui da denúncia que da vítima MARIA MISCILENE os acusados subtraíram 01 (uma) motocicleta HONDA CG 160 FAN, COR VERMELHA, PLACA QEC-8055, além de brincos de ouro, relógios e 03 (três) aparelhos celulares, também se valendo de violência e grave ameaça pelo uso de arma branca e arma de fogo”.

Assim, diante do fundamento adotado pelo magistrado
a quo
de ser a prisão preventiva do paciente necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista à gravidade concreta da conduta por ele perpetrada, tem-se não prosperar o argumento do impetrante de ausência de fundamentação à medida extrema imposta ao coacto.

Aliás, vale ressaltar que eventuais características pessoais do paciente, por si só, não são capazes de autorizar a sua soltura, sendo este inclusive, entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, em seu enunciado nº.08.

Por outro lado, acerca do pleito de nulidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas, em sede administrativa, ante á inobservância das exigências legais, é cediço que o cumprimento dos exatos termos do procedimento previsto no art. 226, do CPP, constitui mera irregularidade, que não invalida o reconhecimento realizado, sobretudo, como na hipótese, em que o procedimento foi realizado por mais de uma das vítimas, tendo sido elas unânimes em apontar o paciente como um dos autores do crime, sendo certo, que tal reconhecimento deverá ser melhor cotejado com as demais provas a serem produzidas em momento oportuno, durante a instrução processual.

De igual modo, não prospera a alegação do impetrante para que seja estendido ao paciente o benefício da prisão domiciliar concedido à corré Jaqueline Reis da Conceição, uma vez que, ao contrário do que tentou alegar, inexiste similaridade subjetiva entre ele e a aludida corré, capaz de autorizar a almejada extensão de benefício, isso porque, Jaqueline teve sua prisão preventiva substituída por domiciliar em razão de ser
mãe de filhos menores de doze anos
,
nos moldes do art. 318, inc. V, do CPP
, o que, por si só, afasta a similaridade fática entre o paciente e a referida corré, não tendo o impetrante, por sua vez, demonstrado que o mesmo se adequa a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do aludido dispositivo.

Por fim, quanto à menção do impetrante à pandemia de COVID-19, há de se ressaltar inexistir nos autos notícias de fazer o paciente parte do grupo de risco e de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sabendo-se, por outro lado, que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem atentado às recomendações previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18.03.2020, adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados e, sobretudo, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que indica não haver risco iminente de exposição do coacto à pandemia.

Por todo o exposto, conheço em parte o
mandamus,
e nesta, o denego
.

É como voto.

Belém, 08/07/2020